Tribunal: TJMT
Processo: 1063760-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063760-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSEMAYSA DOS SANTOS SILVA - CPF: 735.877.371-34 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DÉBITO LEGÍTIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, reconhecendo irregularidade na negativação promovida em desfavor da consumidora. A parte agravante alega a existência de relação contratual válida e a legitimidade do débito inscrito. Após reexame, foram identificados documentos que comprovam a contratação de serviços financeiros, incluindo conta digital, cartão de crédito e contratos de empréstimo.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação promovida pela instituição financeira é legítima diante da comprovação da contratação e da inadimplência da consumidora; (ii) determinar se a negativação, nos termos apresentados, configura dano moral indenizável.

3.

A apresentação de contratos assinados e extratos bancários comprova a existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência da consumidora, o que legitima a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes.

4.

A negativação, por débito legítimo, exigível e não pago, acompanhada de notificação prévia, constitui exercício regular de direito pela instituição financeira, nos termos do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição legítima em cadastro de inadimplentes, por si só, não configura dano moral indenizável.

6.

Inexistindo ilicitude ou abuso na conduta da instituição financeira, os pedidos formulados na ação originária devem ser julgados improcedentes.

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto por NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, reconhecendo irregularidade na negativação promovida em desfavor da parte recorrente JOSEMAYSA DOS SANTOS SILVA.

Após reexame dos autos, com atenção às alegações recursais e à documentação acostada, constata-se que há
prova documental robusta
da existência de relação contratual entre as partes, com a efetiva contratação de serviços financeiros pela recorrente junto à instituição agravante, notadamente por meio de conta digital e instrumentos vinculados, como cartão de crédito e contratos de empréstimo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025